Tribunal: TJDFT
Processo: 0704486-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0704486-69.2020.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LAURA NAYARA SOARES FARIAS DESPACHO I – O DISTRITO FEDERAL se insurge contra o despacho desta Presidência (ID 56597462) que remeteu os autos à Corte Suprema sob o fundamento de ausência de enquadramento entre a matéria discutida neste processo e aquela versada no Tema 1.234 da lista de repercussão geral. Alega incompetência deste órgão para “reanalisar a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a devolução para sobrestamento dos autos, seja em razão da hierarquia existente, seja por força do próprio CPC”. Por fim, pugna pelo sobrestamento do apelo excepcional até o julgamento do Tema 1.234-RG. É o relatório. II – A insurgência não merece ser acolhida. Inicialmente, registre-se que o despacho impugnado apenas se limitou a submeter o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise da pretensão deduzida pela parte em razão da dessemelhança fática-jurídica entre a questão abordada na hipótese vertente e aquela posta no paradigma do Tema 1.234, não se mostrando, pois, suscetível de recurso. Em reforço: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESPACHO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Nos termos previstos no art. 1.001 do CPC/2015, os despachos são irrecorríveis, mormente quando desprovidos de conteúdo decisório. Precedentes. III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do estatuto processual em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação. IV - Considera-se manifestamente inadmissível e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 agravo interno interposto contra ato meramente ordinatório. V - Agravo Interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. (AgInt na PET no MS n. 28.549/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/9/2023). Ainda que se pudesse transpor tal óbice, mesmo assim o inconformismo não mereceria acolhimento, uma vez que o STF já se manifestou no sentido que incumbe ao tribunal de origem realizar a adequação pertinente, ou seja, proceder a verificação da ocorrência de identidade material entre a questão trazida no recurso extraordinário e àquela a qual o STF tenha habilitado ao procedimento da repercussão geral. Nesse sentido: Agravo regimental em ação rescisória. Não conhecimento da ação. Ausência de coisa julgada e de análise de mérito na decisão rescindenda. Agravo não provido. 1. É inviável admitir-se o processamento de ação rescisória enquanto não encerrada a lide primordial, com o julgamento de todos os recursos e incidentes processuais neles inclusos. 2. Para o conhecimento de ação rescisória no Supremo Tribunal, é imprescindível que a decisão rescindenda tenha versado sobre o mérito da divergência, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil. Inteligência da Súmula STF no 249. O despacho monocrático com que se determina a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral não possui conteúdo decisório e, portanto, não se sujeita à rescisão. 3. Agravo não provido” (AR n. 2.276-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2014). 5. Reconhecendo equívoco na indicação do tema pelo despacho de devolução, o Tribunal a quo deve analisar a possibilidade de identificação do caso apresentado nos autos com outro tema da repercussão geral” (ARE 1.037.709/DF, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe de 13/9/17). E mais: ARE 1.240.835, ARE 1.113.922. Além disso, como alegado pelo próprio peticionante em suas razões recursais, o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, omitiu-se em relação à necessidade de inclusão da União no polo passivo, situação que, ante a ausência de parâmetro, repele a observância do regime dos precedentes. Logo, revela-se prudente a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise da pretensão deduzida pela parte. III – Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019